Tribunal: STF
Processo: Rcl 51117
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por Transportadora Santanense LTDA ME., em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, proferido nos autos do Processo 0000535-30.2016.5.09.0021, por suposto descumprimento ao decidido no julgamento da ADC 48/DF.



    Em suas razões, a reclamante aduz que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista em seu desfavor e requereu o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial prevista na Lei 11.442/2007.



    Alega assim a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, assentada no julgamento da ADC 48.



    Nesses termos, assevera que “[o] V. Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região afronta direta e expressamente a decisão proferida pelo Plenário do STF na ADC 48/DF, pois reconhece o cumprimento dos requisitos legais e, ainda assim, entende pela existência de vínculo empregatício e, sequer, entende que é de competência da Justiça Comum a análise dos requisitos da Lei 11.442/2007. ”. (eDOC 1, p. 15)



    Aduz que “no próprio acórdão resta incontroverso o preenchimento dos requisitos da Lei 11.442/07, quais sejam: a natureza comercial da relação entre as partes, existência do motorista no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C, o fato de o motorista trabalhar com caminhão próprio e também arcar com suas próprias despesas” (eDOC 1, p. 6)



    Sustenta ainda que cabe à Justiça Comum a análise e discussão acerca do preenchimento dos pressupostos e requisitos da Lei 11.442/2007.



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato decisório reclamado e, ao final, sua cassação, reconhecendo-se a competência da justiça comum.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 7)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOCs 14 e 15)



    Citado, o beneficiário deixou de apresentar contestação, consoante certidão de eDOC 36.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento à reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NA ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O PRECEDENTE PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. DECISÃO QUE NÃO ABRANGE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE PEDIDO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FUNDADO NOS ARTS. 2º, 3º E 9º DA CLT, NÃO AFETADOS PELA LEI 11.442/2007.



    1. Ao decidir a ADC 48/DF, o Supremo Tribunal Federal evidenciou a possível coexistência do prestador de serviços de transporte de cargas autônomo – cuja atividade é regulada pela Lei 11.442/2007 – e do empregado motorista profissional, regido pelas normas celetistas. Dessarte, não há impedimento para o trâmite, na Justiça do Trabalho, de ações com fundamento autônomo de fraude (art. 9º da CLT) ao vínculo empregatício (art. 3º da CLT) e dependente de prova de subordinação e de pessoalidade. 



    2. Não há perfeita conexão entre o conteúdo do decisório paradigma e o objeto da demanda de origem, assentados em substratos fáticos distintos.



    ' Parecer pela negativa de seguimento à reclamação”.(eDOC 38)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo 0000535-30.2016.5.09.0021, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48.



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020) (grifei)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    No entanto, verifico que a autoridade reclamada proferiu decisão no seguinte sentido: 



    “Pela interpretação combinada dos artigos 2º e 3º da CLT, extrai-se que o vínculo empregatício é configurado quando presentes conjuntamente os requisitos atinentes à prestação de serviços por pessoa física, de modo não eventual, com pessoalidade, onerosidade e subordinação, sendo este último o requisito que mais distingue o trabalhador autônomo do empregado.



    Por outro lado, a contratação de pessoa física ou jurídica na qualidade de transportador autônomo de cargas não caracteriza vínculo empregatício se houver prova inequívoca da existência daquele vínculo jurídico entre as partes, ônus processual que, no caso, compete à ré.



    (...)



    Conforme já delineado na sentença, da prova oral se extrai evidente a pessoalidade, onerosidade e não eventualidade na prestação de serviços. O autor era remunerado, comparecia diariamente na sede da ré e não se fazia substituir por outra pessoa quando lhe fosse oportuno.



    Quanto à subordinação, é a característica mais tênue que diferencia o autônomo do empregado, variando a sua intensidade conforme a natureza da função exercida. Além do mais, seu conceito se amplia em face das várias formas de relação de trabalho que vão surgindo decorrentes de novas características do empreendimento empresarial.



    (...)



    Assim sendo, existe a subordinação, inerente à relação de emprego, quando o empregado desempenha atividades que se encontram integradas à estrutura e à dinâmica organizacional da empresa, ao seu processo produtivo ou às suas características essenciais, ampliando-se assim conceito da subordinação jurídica clássica, em que somente se verificavam a existência de ordens diretamente emanadas do empregador.



    No caso, o objeto social da ré é o transporte rodoviário de cargas em geral (fl. 655)



    Infere-se, portanto, que o reclamante, como motorista de caminhão, estava integrado na estrutura da ré, na medida em que suas atividades eram essenciais aos fins almejados pela reclamada. Em outras palavras, a reclamada se valeu do trabalho do autor, de forma habitual, para consecução de seu objeto social.



    (...)



    Concluo, dessa forma, que restaram demonstradas a subordinação jurídica e a estrutural entre o autor e a reclamada, bem como os demais elementos para o reconhecimento do vínculo empregatício. A ré não logrou demonstrar a efetiva autonomia do autor em relação aos serviços prestados. Ao contrário, a prova dos autos demonstra que a atividade do autor estava inteiramente regulada pela ré e a ela vinculada, sem qualquer autonomia de escolha do autor quanto à forma e oportunidade na execução dos serviços.



    Esclareço ainda que embora o artigo 5º da Lei 11.442/2007 disponha que as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata aquele texto legal são sempre de natureza comercial e não ensejam, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego, tal hipótese apenas é aplicável nos casos em que cumpridos integralmente os requisitos legais, ou seja, apenas nos casos de labor de forma não subordinada, o que não foi demonstrado nos autos.



    A existência de inscrição do empregado no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C, não é óbice para o reconhecimento do vínculo de emprego.



    Por fim, o fato de o autor trabalhar com veículo próprio e arcar com as despesas, por si só, não afasta a configuração do vínculo empregatício, uma vez que é possível que um empregado subordinado utilize instrumentos de trabalho de sua propriedade para a execução dos serviços.



    Estando presentes os requisitos do artigo 3º da CLT, reconheço o vínculo de emprego entre as partes, em estrita observância ao artigo 9º da CLT e ao princípio da primazia da realidade”. (eDOC 4, pp. 19-23) (grifei)



    Assim, entendo que o Juízo reclamado afrontou o entendimento desta Corte firmado no sentido de que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; grifei)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum. (Rcl 53091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022)



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 43.982, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; Rcl 46.069, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.3.2021 e Rcl 46.356, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021.



    Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito com a remessa imediata dos atos do Processo 0000535-30.2016.5.09.0021 para a Justiça comum.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente